Tribunal: TJSP
Processo: 1014920-48.2021.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
CONTRATO e RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenização – Descontos indevidos de valores de mútuo no benefício previdenciário da autora, que negou a contratação - Documentos exibidos com a contestação foram impugnados pela autora, que negou conhecimento dos contratos – Banco réu alega ser cessionário de crédito e que as operações foram realizadas pela autora com Banco Mercantil e formalizadas com o

Ementa:
CONTRATO e RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenização – Descontos indevidos de valores de mútuo no benefício previdenciário da autora, que negou a contratação - Documentos exibidos com a contestação foram impugnados pela autora, que negou conhecimento dos contratos – Banco réu alega ser cessionário de crédito e que as operações foram realizadas pela autora com Banco Mercantil e formalizadas com o comparecimento dela à agência, com a contratação realizada por meio de cartão magnético e digitação de senha pessoal em terminal eletrônico – Autora que não impugnou especificamente os documentos juntados, afirmando genericamente ter sido vítima de fraude - Diante dos elementos informativos apresentados pelo réu, exigia-se algo mais da autora, além da sua simples alegação de que os documentos apresentados não comprovariam a origem do débito – Ação improcedente – Sentença mantida - Honorários recursais – Cabimento – Honorários advocatícios majorados de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade concedida à autora - Recurso desprovido.